Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714328-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA AGRAVADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milenna Olgilena Sobreira Feitoza contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 191722833 do processo de referência) que, na ação de arbitramento e cobrança de aluguel ajuizada pela ora agravante em desfavor de Orlando Rodrigues da Cunha Neto, processo 0701606-68.2024.8.07.0015, declinou da competência em favor da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, onde se processa a ação de reconhecimento e dissolução de união estável que envolve as partes em epígrafe, processo n. 0708786-40.2021.8.07.0016, com base nos seguintes fundamentos: Cuida-se de ação de arbitramento e cobrança de aluguel, em que se pretende provimento jurisdicional consistente em compelir o requerido ao pagamento da metade do valor do aluguel em razão de posse exclusiva do imóvel localizado em "Condomínio Águas D ́alma, avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o ofício de notas de Pirenópolis, matrícula no 13.447". Ao que se depreende dos fatos descritos na inicial, prolatou-se sentença no âmbito no âmbito da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n.o 0708786- 40.2021.8.07.0016, que atualmente se encontra em fase recursal. A supramencionada sentença estabeleceu a partilha do supramencionado imóvel, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Exclamou que, desde a separação de fato ocorrida em agosto de 2020, a requerente não teve acesso ao referido imóvel. Intimada a se manifestar acerca da (in)competência desta Vara Cível para processar e julgar a demanda (ID 190465240), a parte autora teceu argumentos a respeito, porém manteve inalterada a pretensão deduzida (ID 191683521). É o relatório. DECIDO. Em cotejo aos elementos de prova acostados à peça inaugural, a partilha do imóvel objeto da lide ainda não fora ultimada. Afinal, ao contrário do que alega a parte autora na exordial, não houve a instituição de condomínio de bem indivisível, mas a persistência de uma comunhão, porquanto pendente a partilha do imóvel em razão da ausência de registro do formal de partilha na matrícula do imóvel. Por consectário, o reconhecimento de eventual direito sobre a cobrança de aluguel pendente sobre o bem perpassa necessariamente pela disciplina afeta a um imóvel em comunhão, enquanto não registrado o formal de partilha, de modo que a competência está a cargo da Vara de Família. A jurisprudência deste e. TJDFT é pacífica no sentido de que, não tendo a partilha sido efetivada com o registro do formal na matrícula do imóvel, a ação de indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum, pleiteada por um dos ex-cônjuges, deve ser processada e julgada no Juízo da Vara de Família competente para fazer a partilha. Ao contrário do que defende o i. advogado peticionante, o advento de sentença de partilha não instituiu condomínio entre as partes então ligitantes. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente ocorre com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. O formal ainda não foi registrado e, portanto, ainda não existe condomínio - que pressupõe dois ou mais proprietários com frações ideais --, mas unicamente comunhão. A competência para arbitramento de indenização a ser paga pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio seria do Juízo da Vara Cível somente na hipótese de formalmente constituído o condomínio na exata proporção que couber a cada consorte, quando então estaria esgotada, a partir de tal marco, a competência do Juízo da Vara de Família para elucidar controvérsias como essas. Destaco que a mera prolação de sentença de dissolução de união estável e partilha, ainda pendente de trânsito em julgado, não tem o condão de, por si só, extinguir a comunhão outrora existente, uma vez que o registro do formal na matrícula do imóvel é condição inafastável para a constituição de condomínio. Nesse sentido, cito percuciente precedente deste e. TJDFT, “in verbis”: (...) Com essas considerações, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, onde se processa a ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes em epígrafe, sob no 0708786-40.2021.8.07.0016. (...) Inconformada com a decisão, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 57763366). Em razões recursais, noticia ter ajuizado, na origem, demanda visando, liminarmente, a fixação de aluguéis em seu favor, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, em face do requerido, ora agravado. Argumenta fazer jus aos aluguéis por usufruir o réu exclusivamente do imóvel que fora adquirido pelo casal, o qual é objeto de partilha na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, processo n. 0708786-40.2021.8.07.0016, pendente de julgamento em segunda instância. Disse ter sido determinado em sentença, no processo n. 0708786-40.2021.8.07.0016, a partilha do mencionado imóvel, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Considera não haver nenhuma discussão sobre a partilha do mencionado imóvel em sede recursal. Alega não ter tido acesso ao imóvel desde a data da separação de fato do casal. Insurge-se contra a decisão que considerou não ser da competência do Juízo Cível o processamento e julgamento da pretensão da autora/agravante. Refuta o entendimento do juízo de primeira instância no sentido de que eventual direito sobre a cobrança de aluguel pendente sobre o bem perpassa necessariamente pela disciplina afeta a um imóvel em comunhão, porquanto ainda não registrado o formal de partilha, a atrair a competência do Juízo da Vara de Família. Sustenta possuir natureza declaratória a sentença que define a partilha de bens, por apenas reconhecer o direito da parte à sua quota nos bens havidos durante o tempo de relacionamento. Acresce que, proferida a sentença, esgota-se a jurisdição do Juízo da Vara de Família, por não se amoldar o pedido de arbitramento de aluguel a nenhuma das hipóteses previstas no art. 27 da Lei n. 11.697/2008. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Considerando-se os relevantes fundamentos de fato e de direito trazidos nestas razões recursais e o inequívoco periculum in mora existente, a Agravante pede seja antecipada a tutela recursal para que seja reconhecida e fixada a competência da 2a Vara Cível para julgar o feito, com a determinação de imediata apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. A Agravante pede, ao final, o integral provimento deste agravo, anulando-se ou reformando-se a r. decisão agravada para que seja reconhecida e fixada a competência da 2a Vara Cível para julgar o feito. A Agravante requer que as intimações sejam realizadas em nome da Dra. Jackeline Couto Canhedo, OAB-DF no 33.135, jackeline@canhedoadvocacia.com.br. Por fim, a Sra. MILENNA requer sua prévia intimação para sanar eventuais vícios que comprometam a admissibilidade do presente recurso, tal como preveem os arts. 932, par. único, e 1017, § 3o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Id 57763367, pp. 1-2). É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso 1.1. Do cabimento do agravo. Declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência para outro juízo, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pela agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, conheço do recurso porquanto presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade. 2. Da atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à continuidade da tramitação do processo perante o i. juízo a quo. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de aluguel ajuizada pela ora agravante em desfavor de Orlando Rodrigues da Cunha Neto, processo 0701606-68.2024.8.07.0015, declinou da competência em favor da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, onde se processa a ação de reconhecimento e dissolução de união estável que envolve as mesmas partes, processo n. 0708786-40.2021.8.07.0016. Não se conforma a agravante com a decisão que ordenou a remessa dos autos para a 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília. Refuta o entendimento adotado pelo Juízo de primeira instância para declinação da competência. Defende, em breve síntese, possuir natureza declaratória a sentença que define a partilha de bens, por apenas reconhecer à parte o direito à sua quota nos bens havidos durante o tempo de relacionamento. Diz que, proferida a sentença, esgota-se a jurisdição do Juízo da Vara de Família, por não se amoldar o pedido de arbitramento de aluguel a nenhuma das hipóteses previstas no art. 27 da Lei n. 11.697/2008. Pois bem. Nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida pela ora agravante em desfavor do agravado, processo n. 0708786-40.2021.8.07.0016, pretendeu a parte autora fosse determinado liminarmente o afastamento do réu da residência do casal, mantendo-se a autora na posse do imóvel, bem como fosse arbitrada pensão alimentícia provisória em seu favor. Requereu, ainda, o reconhecimento da existência e dissolução da união estável transcorrida de setembro de 2006 até agosto de 2020, com a consequente partilha de bens, entre eles o indicado no processo de origem, ação de arbitramento e cobrança de alugueis, processo n. 0701606-68.2024.8.07.0015. Depreende-se da sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável a ocorrência da efetiva partilha do bem imóvel situado no Condomínio Águas D ́alma, avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o ofício de notas de Pirenópolis, matrícula no 13.447, tanto que o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id 142743705 do processo n. 0708786-40.2021.8.07.0016). Convém registrar a natureza declaratória que ostenta a sentença de partilha de bens decorrente da extinção da sociedade conjugal, ao reconhecer o direito das partes à fração do bem que caberá a cada qual. Remanesce pendente apenas a resolução de eventuais controvérsias envolvendo a devida indenização por seus frutos, tais como a ação de arbitramento de aluguel, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma perante o juízo cível para tanto. Nesse trilhar, a parte autora, nos autos da ação de cobrança e arbitramento de alugueis, ajuizada perante a 2a Vara Cível de Brasília, formulou os seguintes pedidos: (a) a citação do Réu para comparecer à audiência de conciliação (art. 694 do CPC) e para contestar o feito no prazo legal, sob pena de ser considerado revel e verídicos os fatos narrados na inicial (art. 335 do CPC); (b) seja confirmada a medida liminar, julgando-se procedente a presente demanda, para que o Réu pague à Autora no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, referente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel localizado no Condomínio Águas D ́alma, Avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenóplis, matrícula no 13.447 a serem depositados no Banco do Brasil, Agência: 2881-9, C/C 21836-7, de titularidade da Autora, enquanto não estiver finalizada a partilha do imóvel ou enquanto permanecer no uso exclusivo do imóvel. (c) seja o Réu condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por V. Exa.; O artigo 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008) estabelece ser da competência do Juízo Cível processar e julgar os pedidos residuais, que não são de competência das Varas Especializadas, in verbis: Art. 25. Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas. De sua vez, assim dispôs o art. 27 da Lei n. 11.697/2008, ao prever a competência do Juiz da Vara de Família: Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos. Infere-se do dispositivo acima transcrito que a competência da Vara de Família é fixada a partir de rol taxativo de matérias, não estando ali incluídas questões de natureza estritamente patrimonial, tais como as postuladas pela parte autora nos autos da ação de arbitramento e cobrança de alugueis n. 0701606-68.2024.8.07.0015, as quais possuem relação com o direito obrigacional e não propriamente com o direito de família. A competência da Vara de Família, portanto, se exauriu com a sentença que desconstituiu a união estável existente entre as partes e decretou a partilha de bens. Com isso, a pretensão de arbitramento e cobrança de alugueis advinda da partilha de bens deve ser deduzida pela via processual própria, perante o Juízo Cível. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão debatida: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR HERDEIRO. QUESTÃO DE ORDEM PATRIMONIAL E LITIGIOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS COERDEIROS PARA DEMANDAR OS BENS DA HERANÇA, ENQUANTO NÃO HOUVER PARTILHA DO IMÓVEL. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE ALUGUEL. INDICAÇÃO PELOS AUTORES COM BASE EM SITE DE INTERNET. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA EM CONTESTAÇÃO. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DO RÉU. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. ABATIMENTO DE VALORES GASTOS COM IPTU, TLP E OUTROS. NÃO CABIMENTO. HERDEIRO QUE USUFRUI EXCLUSIVAMENTE DO IMÓVEL NO QUAL FIXOU RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete à Vara de Órfãos e Sucessões a análise das questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, quando as alegações se acharem provadas por documento, sendo vedada a jurisdição litigiosa. 1.1. O pagamento de frutos pela fruição exclusiva de um dos bens do acervo do inventário, por se tratar de questão litigiosa e puramente patrimonial, afasta a competência do juízo da sucessão e impõe que as partes recorram às vias ordinárias na seara cível. Preliminar de incompetência absoluta do juízo cível rejeitada. 2. Enquanto não houver a partilha, todos os coerdeiros, legítimos e testamentários, têm a propriedade e posse dos bens herdados de forma indivisível, regulada pelas normas relativas ao condomínio, conforme art. 1.791, parágrafo único, do CC. Possível o ajuizamento de ação pelos herdeiros para cobrança de aluguéis referentes ao imóvel que se encontra na posse exclusiva de um dos herdeiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Irretocável a sentença quanto ao reconhecimento de que, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 4. Valor do aluguel fixado pelo juízo de origem que comporta reanálise nesta instância recursal, diante da inexistência de impugnação específica pelo réu/apelante em contestação ou quando instado a especificação de eventuais provas que pretendia produzir. 5. Embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, conforme previsto no art. 1.315, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos condôminos, no caso o herdeiro apelante, sem a devida contraprestação para os demais, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1752783, 07228154320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL EM COMUM POR UM DOS EX CÔNJUGES ANTES DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA. ART. 27 LEI No 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ao julgar parcialmente o mérito, decretou o divórcio das partes, extinguindo a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial, mas, quanto ao pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel em comum, entendeu pela competência de uma das Varas Cíveis. Ainda, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Entretanto, conforme disposto expressamente no Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, uma vez não oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se a cassação do decisum na parte que trata do tema. 4. A competência da Vara de Família limita-se, no caso concreto, a decretar o divórcio e reconhecer o direito à partilha dos bens havidos durante o casamento, sendo necessário o posterior ajuizamento de ação própria (extinção de condomínio ou arbitramento de aluguel), perante o juízo cível, a fim de resolver eventuais controvérsias envolvendo os bens partilhados (art. 27 da Lei n. 11.697/2008). 5. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça considerar possível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro pelo juízo de família, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, expressamente condiciona tal possibilidade à identificação inequívoca da parte que cabe a cada cônjuge. Inexistindo certeza quanto a este ponto, é inaplicável o posicionamento apontado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1382326, 07252360920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inclusive, há julgado que trata exatamente da situação oposta, em que a ora agravante pretendia ver reconhecida a conexão existente entre a ação de arbitramento de aluguel relacionada a outro imóvel, movida pelo ora agravado, e a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o que, por óbvio, não foi admitido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONEXÃO. PERIGO DE DECISÕES CONFLITANTES. UNIÃO DAS DEMANDAS. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO. IMÓVEL PENDENTE DE PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em reunião de ações quando um dos processos já houver sido sentenciado, nos termos do § 1o do art. 55 do CPC. 2. "Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco". (REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) 3. O afastamento do Apelado do lar, imposto nos autos da ação de reconhecimento e dissolução da união estável, não é apto a obstar o arbitramento de aluguéis em desfavor do Apelado, visto que, no precedente invocado, tal impedimento decorreu de medida protetiva proferida em ação penal proveniente de suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de proteger as vítimas e coibir novas violências domésticas, a fim de dar efetividade às medidas protetivas asseguradas na norma. 4. É considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. A incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 5. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1757738, 07346416620218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desse cenário, correto o direcionamento da pretensão deduzida pela parte autora ao juízo cível, por carecer o juízo de família de competência material para apreciar as questões ali tratadas. Destarte, tenho por demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que reconhecido o atendimento a este requisito, mister verificar o atendimento àquele para a concessão da tutela de urgência, porquanto ambos pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão do efeito suspensivo requestado em tutela de urgência. A imediata remessa do processo para tramitação em outro juízo, como resultado da decisão agravada, em que fora declinada a competência absoluta, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável. Convém considerar que, em caso de o Juízo da Vara de Família eventualmente não se reconhecer competente para o julgamento da causa, suscitará conflito negativo de competência, o que certamente acarretará consumo de tempo e de recursos desnecessariamente, com retardamento indevido para a resolução do mérito da lide. Entendo, portanto, com fundamento na jurisprudência precursora do c. STJ que mitigou o rigor da taxatividade na admissibilidade do agravo de instrumento para admitir o cabimento em situação semelhante a que ora se considera, ser indispensável a concessão do efeito suspensivo almejado, para evitar a imediata execução da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito deste recurso. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Comunique-se imediatamente ao juízo de origem acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora